Tribunal: TJSP
Processo: 1044998-64.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Razões desprovidas das exposições do fato e do direito que estribam o pedido de reforma da sentença – Ofensa ao art. 1.010, II, do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044998-64.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JOÃO FERREIRA PESSOA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044998-64.2017.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Cível no 1044998.64.2017.8.26.0576 – São José do Rio Preto
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. João Ferreira Pessoa.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Paulo Roberto Zaidan Maluf
Voto no 36.168
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Razões desprovidas das
exposições do fato e do direito que estribam o pedido de
reforma da sentença Ofensa ao art. 1.010, II, do CPC
Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 162/163, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação acidentária movida por João Ferreira Pessoa em
face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, porque ausente a
incapacidade laboral para concessão do benefício.
Apela o autor. Bate-se pela reforma da sentença que
extinguiu o processo sem julgamento de mérito. Alega que inexiste repetição
da ação. Pugna para que seja afastada a pena de litigância de má-fé.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
por força do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Todo recurso traz em si a ideia do inconformismo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044998-64.2017.8.26.0576 -Voto no
3
uma parte contra uma decisão contrária aos seus interesses.
Este inconformismo exsurge através das razões de
recurso. É através das razões recursais que se aquilata o gravame que a
decisão trouxe à parte, os motivos do seu inconformismo, o que busca
reformar através de novo pronunciamento judicial e em que termos.
No caso dos autos, a apelação não traz as exposições
do fato e do direito que estribam o pedido de reforma da r. decisão,
desatendendo, pois, o disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo
Civil.
Registre-se que em nenhum momento o recorrente se
insurge contra os fundamentos da r. sentença, que julgou improcedente o
pedido para concessão de benefício acidentária porque ausente a
incapacidade laborativa do autor.
A propósito, já se decidiu: -
"Nas razões de apelo devem ser encontrados os
argumentos pelos quais ficará demonstrado, no mínimo, que a
decisão foi pouco razoável, ou, em última análise, desarrazoada.
O processo lógico destinado a derribar os fundamentos da
decisão de 1o grau é da essência do apelo e sua ausência há de
acarretar o não conhecimento do apelo" (RT 701/105).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, não conheço do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044998-64.2017.8.26.0576 -Voto no
4
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)